Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para autorizar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.
5. Recurso conhecido e provido.